Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-61.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE HOME CARE – PACIENTE IDOSA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA, DIABETES E OSTEOPOROSE DE FÊMUR - – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-61.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelada ANTONIETTA SQUIN
KARAVATAKIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000282-61.2018.8.26.0011 -Voto no 30907 ABK
2
Apelação Cível no 1000282-61.2018.8.26.0011
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelado: Antonietta Squin Karavatakis
Comarca: São Paulo
Voto no 30907
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE

NEGATIVA DE CUSTEIO DE HOME CARE

PACIENTE IDOSA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA, DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA,
DIABETES E OSTEOPOROSE DE FÊMUR -

PRESCRIÇÃO
MÉDICA

ABUSIVIDADE
RECONHECIDA

COBERTURA
DEVIDA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Antonietta Squin Karavatakis, que a respeitável sentença de fls.
198/201, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou parcialmente procedente a pretensão, tornando definitiva a
tutela de urgência, condenando a ré a custear o atendimento
domiciliar (home care) da autora, sem qualquer limitação temporal,
incluindo todos os respectivos insumos, materiais e medicamentos,
desde que haja expressa indicação médica e não estejam
relacionados aos cuidados do idoso vinculados a higiene,
transporte, alimentação, medicação simples e outros que não se
confundem com o atendimento médico. A ré foi, ainda, condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Irresignada apela a ré insistindo na legalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000282-61.2018.8.26.0011 -Voto no 30907 ABK
3
cláusula contratual que exclui os tratamentos realizados em regime
domiciliar. Alega que a família é que deve providenciar um
cuidador para a autora, não podendo transferir tal incumbência
para a operadora do plano de saúde. Pugna pela improcedência da
ação, com a inversão das verbas sucumbenciais (fls.204/218).
Oposição ao julgamento virtual pela ré, juntado às fls.
235.
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório.
Segundo se infere, a autora possui mais de noventa
anos de idade, é portadora de insuficiência cardíaca, diabetes,
doença pulmonar obstrutiva crônica, e osteoporose do colo do
fêmur severa. A requerente ficou internada em regime de terapia
intensiva (UTI) por três meses, e após estabilização do quadro
clinico, foi lhe recomendada alta hospitalar para continuidade do
tratamento em regime domiciliar, a fim de minimizar os riscos de a
autora contrair infecções, piorando ainda mais seu estado de saúde.
Cabe acrescentar, que a autora possui uma sonda
implantada no estômago para alimentação de administração de
medicações.
A tônica da controvérsia instaurada na demanda reside,
propriamente, acerca da obrigatoriedade ou não do custeio do
tratamento em regime domiciliar (home care) pela operadora do
plano de saúde, ora apelante.
Com efeito, esta Egrégia Corte de Justiça já firmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000282-61.2018.8.26.0011 -Voto no 30907 ABK
4
entendimento sobre a matéria, editando a Súmulas 90, abaixo
transcrita:
“Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer.”
Em outros termos, significa dizer que o atendimento
médico em regime domiciliar, quando devidamente prescrito pelo
médico, é de cobertura obrigatória, independentemente do que
constar no contrato ou no rol de coberturas editado pela Agência
Nacional, de caráter meramente exemplificativo.
Pois bem, os elementos existentes nos autos são
suficientes e corroboram a pretensão autora.
A inicial foi instruída com relatório médico indicando
que a autora precisa ser acompanhada por um enfermeiro e não
mero cuidador como pretende fazer crer a apelante (fls. 22/25).
Cabe acrescentar, que a avaliação da necessidade do
profissional de enfermagem compete exclusivamente ao médico
responsável pelo tratamento, e não à administradora do plano de
saúde.
Ademais, se a moléstia está coberta pelo plano de
saúde mantido pela ré, a autora não pode ser impedida de receber o
tratamento indicado pelo seu médico só porque será feito em
ambiente domiciliar e não hospitalar, até porque é este, e não a
operadora do seguro saúde, o profissional capacitado e responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000282-61.2018.8.26.0011 -Voto no 30907 ABK
5
pelo exame, diagnóstico, prescrição e aplicação dos recursos
terapêuticos necessários ao paciente, inclusive quanto à
necessidade de cuidados específicos de um técnico de enfermagem
que não se confundem com atos de curadoria e mero
acompanhamento.
Destarte, em que pesem as alegações da operadora
do plano de saúde, certo é que inexiste nestes autos, prova de que a
recorrida não necessite do serviço de “home care”, ônus que
competia à ré, conforme preconiza o ordenamento jurídico
processual.
Nesse sentido, mantenho integralmente a sentença
tal como lançada, por seus próprios fundamentos. E, em razão do
trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da autora, em sede
recursal, majoro os honorários sucumbenciais 15% sobre o valor
da causa, a ser pago pela ré, ora apelante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do acórdão.
Erickson Gavazza Marques
Relator